Tribunal: STF
Processo: RE 534785
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. 
   Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. 
   Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento 
   a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes,
   decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.